Tribunal: TJMT
Processo: 1030499-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030499-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA SANTOS - CPF: 047.401.991-81 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO.
APROVAÇÃO NO ENCCEJA E ENEM.

INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA REMIÇÃO PARA AMBOS.

IMPOSSIBILIDADE.
APENADO QUE JÁ SE ENCONTRAVA VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM DUPLICIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de remição de pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O agravante cumpre pena de 9 anos, 2 meses e 15 dias e sustenta que preenche os requisitos legais para o benefício, conforme o artigo 126 da Lei de Execução Penal (LEP), alegando que sua aprovação nos exames caracteriza esforço educativo e deve ser computada para fins de remição.

II. Questões em discussão

Se a aprovação no ENCCEJA e no ENEM confere direito automático à remição de pena, independentemente da situação educacional do apenado no sistema prisional.

Se a remição pretendida configura
bis in idem
, tendo em vista que o agravante já estava matriculado e frequentava atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

III. Razões de decidir

A remição de pena pelo estudo está prevista no artigo 126 da LEP e regulamentada pela Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a qual dispõe que a aprovação no ENCCEJA e no ENEM pode ensejar a remição de pena apenas para apenados que não estejam vinculados a atividades educacionais regulares no estabelecimento prisional.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que o agravante já participava das atividades educacionais regulares do sistema prisional, tendo, inclusive, usufruído da remição correspondente ao tempo de estudo realizado, de modo que a concessão de nova remição com base na aprovação nos exames resultaria em dupla contagem indevida.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possuem entendimento pacífico no sentido de que a remição pelo ENCCEJA e ENEM somente pode ser aplicada a apenados que estudaram de forma autônoma ou com acompanhamento pedagógico externo ao ensino institucionalizado da unidade prisional.

Assim, a decisão de primeiro grau encontra-se em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada, não havendo fundamento para a concessão da remição pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

A remição de pena pela aprovação no ENCCEJA e no ENEM não é automática e deve observar a regulamentação da Resolução no 391/2021 do CNJ, a qual restringe o benefício aos apenados que não estejam matriculados em atividades regulares de ensino no sistema prisional.

A concessão da remição a apenado que já usufruiu do benefício pelo tempo de estudo no estabelecimento prisional caracteriza
bis in idem
, sendo vedada pelo ordenamento jurídico.

A decisão que indeferiu a remição de pena deve ser mantida quando estiver em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJMT, que vedam a concessão do benefício em duplicidade.

Dispositivos legais citados: Lei de Execução Penal, art. 126; Resolução no 391/2021 do CNJ.

Jurisprudências citadas:

STJ, HC 416.719/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/04/2018.

TJMT, N.U 1009685-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, julgado em 19/06/2024.

TJMT, N.U 1007422-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 07/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
RAFAEL DA SILVA SANTOS
,
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Diamantino - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, nos autos da Execução Penal no 2000066-45.2023.8.11.0005, referente à Ação Penal no 1002002-59.2022.8.11.0005.

O agravante pleiteia a remição de pena com fundamento na conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA e aprovação no ENEM, a qual foi indeferida pelo juízo de primeiro grau.

Em suas razões recursais, sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão da remição, conforme o disposto no artigo 126 da Lei de Execução Penal (LEP), requerendo a reforma da decisão.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do agravo.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso
interposto pelo agravante.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que o agravante
RAFAEL DA SILVA SANTOS
cumpre pena total de 9 anos, 2 meses e 15 dias, em decorrência da seguinte condenação:

Guia de Execução Penal no 2000066-45.2023.8.11.0005: Oriunda da Ação Penal no 2000066-45.2023.8.11.0005, cuja pena é de 9 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, e artigo 330, ambos do Código Penal; trânsito em julgado em data não especificada nos
autos.

O presente Agravo em Execução Penal foi interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor do agravante, insurgindo-se contra a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino que indeferiu o pedido de remição de pena referente à conclusão do ensino médio via ENCCEJA e aprovação no
ENEM.

Sustentou a Defesa que a remição deve ser concedida, uma vez que a aprovação nos referidos exames configura esforço educativo do apenado, alinhando-se ao princípio da ressocialização e ao direito à educação, previstos no artigo 126 da Lei de Execução Penal (LEP).

Alegou, ainda, que a Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece a possibilidade de remição de pena por meio de práticas sociais educativas, sendo cabível interpretação extensiva para abarcar o caso.

Por outro lado, o Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, defendendo o acerto da decisão de primeiro grau, sob o argumento de que o agravante já estava vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional, razão pela qual a remição decorrente do ENCCEJA e ENEM configuraria
“
bis in idem
”
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato
Grosso.
Dessa forma, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, cabe ressaltar que a remição da pena pelo estudo é um instituto previsto no artigo 126 da LEP, o qual dispõe que o condenado que frequentar curso de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional poderá remir 1 (um) dia de sua pena a cada 12 (doze) horas de estudo, divididas em pelo menos 3 (três)
dias.

Ocorre que a Resolução no 391/2021 do CNJ, que trata especificamente da remição por estudos, prevê que a aprovação no ENCCEJA e no ENEM só enseja a remição de pena quando o reeducando não está vinculado a atividades regulares de ensino dentro da unidade prisional, situação que não se verifica no presente
caso.

Conforme restou demonstrado nos autos, o agravante já participava regularmente das atividades educacionais oferecidas pelo sistema prisional, tendo inclusive usufruído da remição correspondente ao tempo de estudo realizado. Assim, o pleito da Defesa configuraria uma dupla contagem indevida (
bis in idem
), vedada pelo ordenamento
jurídico.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a aprovação no ENCCEJA ou ENEM não pode ser utilizada para fins de remição quando o apenado já se encontra matriculado e frequentando cursos educacionais no interior do estabelecimento prisional, sob pena de conceder-se benefício em duplicidade.

Tal entendimento está alinhado com a recente decisão
deste Tribunal de Justiça
, no qual restou consignado que a remição pelo ENCCEJA e ENEM deve ser restrita a apenados que estudam por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não institucionalizado
. Vejamos:

"O parágrafo único do art. 3o da Recomendação 391/2021 do CNJ estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM, porém só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, e que, portanto, realizem estudos por conta própria ou, ainda, com simples acompanhamento pedagógico.
In
casu
, o Agravante estava vinculado a atividades regulares de ensino do estabelecimento prisional, não fazendo assim, jus ao benefício pretendido.”
(N.U 1009685-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024,
publicado
no DJE 20/06/2024).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – APROVEITAMENTO DA APROVAÇÃO OBTIDA NO ENEM E NO ENCCEJA – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ – NÃO ACOLHIMENTO – APENADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NOS ANOS CORRESPONDENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO EM DUPLICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O parágrafo único do art. 3o da Recomendação 391/2021 do CNJ estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM, porém só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.
”

(N.U 1007422-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)

Portanto, a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino se encontra em perfeita consonância com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial consolidado. Assim, não há que se falar em reforma da decisão combatida.

Diante do que foi exposto, em
consonância

com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

a
o
presente
agravo
de execução
interposto por
RAFAEL DA SILVA SANTOS
,
mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025